Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-49.2022.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-49.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (APELANTE), JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 061.362.661-30 (APELANTE), LUIZ ANTONIO ANDRADE - CPF: 045.818.791-75 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA LEAO - CPF: 004.962.366-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO DA SILVA LARA - CPF: 035.901.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LIMA SILVA - CPF: 012.626.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR LUIZ PRESOTTO - CPF: 453.282.009-00 (VÍTIMA), THALISSON JUAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 143.297.654-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO RECURSAL LIMITADO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS COMO CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou os apelantes pelos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), pleiteando exclusivamente a isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível isentar os condenados do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A condenação em custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória, conforme previsão do art. 804 do CPP.

4. A alegação de hipossuficiência não afasta a obrigação de recolhimento das custas, podendo o apenado requerer a suspensão da exigibilidade ao juízo da execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. A isenção das custas por decisão judicial carece de amparo legal, visto tratar-se de matéria tributária vinculada à lei específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. 2. O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação, apenas permite a suspensão da exigibilidade da obrigação, a ser avaliada pelo juízo da execução penal. 3. A isenção de custas processuais exige previsão legal específica, sendo inviável sua concessão pelo órgão julgador com base apenas na alegação de hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 180; ECA, art. 244-B; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ ANTONIO ANDRADE

JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ

GABRIEL VITORINO VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTONIO ANDRADE
,
JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ
e
GABRIEL VITORINO VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n. 1000183-49.2022.8.11.0050, que os condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), às penas idênticas de
2 (dois) anos de reclusão
,

no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 284266629, os apelantes postulam exclusivamente a
isenção das custas processuais
, por serem hipossuficientes financeiramente, invocando o direito constitucional de acesso à justiça garantido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, prequestionam a matéria correlata.

As contrarrazões são vistas no ID 284266647, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 285418365, em que
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual da respectiva data, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 284266639), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2022, em residência particular localizada na rua Santa Catarina, n. 85, bairro Centro, no município de Campo Novo do Parecis/MT,
GABRIEL VITORINO VIEIRA, LUIZ ANTÔNIO ANDRADE
e
JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ
, na companhia do adolescente T. J. R. S., em unidade de propósito, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma caminhonete Chevrolet/S10 de placa RRI5D59, de propriedade da vítima Rudimar Luiz Presotto.

Em síntese, consta que, na data dos fatos, os apelantes invadiram a residência da vítima e subtraíram o veículo mencionado, que estava estacionado na garagem, além de uma caixa de som, dois vidros de perfume e uma caixa contendo 50 munições calibre .22, que estavam acondicionados no interior da residência. Na sequência, todos evadiram do local na condução da caminhonete, mas foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar e presos em flagrante.

Diante desse fato, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor e, com a regular instrução do feito, a inicial acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para condená-los nos termos outrora relatados, contexto em que exsurgem irresignados perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.
Da pretendida isenção do pagamento das custas processuais:

Conforme relatado, a Defesa pleiteia unicamente o
afastamento da condenação dos recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais
, por serem hipossuficientes financeiramente.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência,
os apelantes não podem ser prontamente isentados do pagamento das custas processuais
, por ser consectário da própria condenação, podendo, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica dos apenados.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2. Do prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTONIO ANDRADE
,
JACKSON OLIVEIRA DA CRUZ
e
GABRIEL VITORINO VIEIRA
,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n. 1000183-49.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025